Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-89.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. ÁREAS COMUNS. MANUTENÇÃO. DEVER DE TODOS. ATIVIDADE COMERCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A proibição da locação de imóvel residencial a terceiros não está prevista na lei e na convenção condominial.
2. Não houve demonstração da atividade empresarial na locação do imóvel.
3. A manutenção de áreas comuns é obrigação de todos os condôminos.
4. Apelação desprovida.